Tribunal: TJMT
Processo: 1030711-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030711-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.938.098/0001-10 (AGRAVANTE), ZOLMIR STEFFENON - CPF: 217.102.950-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDOS DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INADMISSIBILIDADE – REJEIÇÃO – AGRAVO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ART. 1.015, IX, DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO CONTRATUAL OU LEGAL A ENSEJAR A DENUNCIAÇÃO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO INSTITUTO COMO MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL OU SIMPLES – INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO – INADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ORIGINÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 1.015, IX, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre a admissibilidade de intervenção de terceiros, sendo desnecessária a invocação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

A denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC exige demonstração inequívoca de vínculo jurídico contratual ou obrigação legal que justifique o chamamento regressivo do terceiro à lide, o que não se verifica quando a parte pretende, apenas, transferir-lhe a responsabilidade pelo objeto da demanda.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite denunciação da lide como instrumento de exoneração da responsabilidade do réu, sendo vedada sua utilização com base em alegações genéricas ou documentos unilaterais destituídos de força vinculante.

Para a admissibilidade da assistência, seja simples (art. 119 do CPC) ou litisconsorcial (art. 124), exige-se demonstração de interesse jurídico direto na relação de direito material controvertida, sendo insuficiente a mera repercussão econômica do desfecho da causa.

A jurisprudência majoritária dos Tribunais reconhece que o interesse econômico, por si só, não legitima o ingresso do terceiro na causa como assistente, quando ausente relação jurídica que possa ser afetada pela sentença.

Não havendo honorários sucumbenciais fixados na decisão agravada, é incabível a majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC, sob pena de criação indevida de verba
ex nihilo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por BINOTTI ARMAZÉNS GERAIS LTDA, contra a decisão de saneamento e organização do processo, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação de Cobrança no 1002160-62.2020.8.11.0045, de iniciativa do agravado ZOLMIR STEFFENON, rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de impugnação ao valor da causa, indeferiu o pedido de denunciação à lide de Milsoja Agronegócios Ltda – EPP e de Claudimar Luís Pasquali, bem como rejeitou o pedido de admissão da empresa Agroapoio Comércio de Insumos Agrícolas na qualidade de assistente.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese:

(i) Que o agravo é cabível com fundamento no art. 1.015, IX, do CPC, e na tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ (Tema 988), dada a urgência processual;

(ii) Que a cadeia negocial revela participação de terceiros na operação comercial, inclusive com autorizações de pagamento e instrumentos como CPRs, cessões de crédito e romaneios, evidenciando o direito de regresso e o interesse jurídico direto desses terceiros no deslinde da causa;

(iii) Que a denunciação da lide encontra respaldo no art. 125, II, do CPC, diante da obrigação contratual dos terceiros em indenizar a eventual condenação da agravante;

(iv) Que a empresa Agroapoio possui interesse jurídico imediato na demanda, diante dos títulos de crédito que vinculam sua esfera jurídica ao mérito da lide, autorizando sua intervenção como assistente litisconsorcial (art. 124 do CPC) ou, subsidiariamente, como assistente simples (art. 119 do CPC);

(v) Que o indeferimento da intervenção de terceiros viola os princípios da economia processual e da segurança jurídica, ao possibilitar decisões contraditórias e eventual necessidade de ajuizamento de ações regressivas futuras.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender o trâmite do feito de origem na fase instrutória até o julgamento deste recurso, e, no mérito, o provimento integral, para deferir a denunciação à lide de Milsoja Agronegócios Ltda – EPP e Claudimar Luís Pasquali, bem como admitir o ingresso da Agroapoio Comércio de Insumos Agrícolas como assistente litisconsorcial ou, subsidiariamente, como assistente simples.

De forma sucessiva, caso não se entenda cabível a denunciação da lide, requer seja facultado ao juízo de origem avaliar o chamamento ao processo dos corresponsáveis, diante da cadeia negocial evidenciada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido, no Id. 314314896.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 320094879, por meio das quais o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, por entender incabível a via eleita. Na hipótese de superação da preliminar, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Binotti Armazéns Gerais Ltda., contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1002160-62.2020.8.11.0045, que indeferiu os pedidos de denunciação da lide e de assistência litisconsorcial, formulados em face de terceiros que, segundo a agravante, participaram da cadeia negocial que originou a obrigação cobrada.

A pretensão recursal, portanto, concentra-se na reforma da decisão que rechaçou a intervenção dos seguintes terceiros: Milsoja Agronegócios Ltda. EPP e Claudimar Pasquali, como litisdenunciados; e Agroapoio Comércio de Insumos Agrícolas, como assistente litisconsorcial.

Da preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso.

A controvérsia gravita em torno da possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedidos de intervenção de terceiros (denunciação da lide e assistência litisconsorcial).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil, é expressamente cabível o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre intervenção de terceiros:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros.

Logo, trata-se de hipótese expressamente prevista no rol do referido dispositivo legal, o que torna absolutamente desnecessária qualquer invocação à tese da “taxatividade mitigada” firmada no Tema 988 do STJ.

Com efeito, o julgado paradigma do Superior Tribunal de Justiça, embora flexibilize o rol do art. 1.015 em situações excepcionais de urgência, não se aplica a hipóteses que já estão positivadas no dispositivo legal.

Portanto, o agravo interposto pela empresa Binotti Armazéns Gerais Ltda. ataca diretamente decisão interlocutória que indeferiu a intervenção de terceiros, matéria claramente abrangida pelo inciso IX do art. 1.015. Trata-se, portanto, de recurso adequado, tempestivo e perfeitamente cabível, não havendo óbice processual à sua admissibilidade.

A jurisprudência é absolutamente pacífica nesse sentido:

“A decisão que versa sobre a admissão ou a inadmissão da intervenção de terceiros é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil de 2015.4 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2320098 SC 2023/0068750-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

Portanto, não prospera a preliminar de inadmissibilidade. O agravo de instrumento interposto pela agravante encontra-se previsto expressamente no art. 1.015, IX, do CPC, e não depende, por conseguinte, de demonstração de urgência para justificar sua interposição.

Assim,
rejeito a preliminar
e prossigo na análise do mérito do recurso.

Da Denunciação da Lide.

A denunciação da lide é uma das formas de intervenção de terceiros prevista no Código de Processo Civil, e está disciplinada no art. 125 do CPC,
in verbis
:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.”

Na espécie, a agravante Binotti Armazéns Gerais Ltda. pretende trazer ao feito, na condição de litisdenunciados, as pessoas jurídicas Milsoja Agronegócios Ltda. – EPP e Claudimar Pasquali, sob a alegação de que ambos participaram da cadeia negocial que originou a emissão das notas fiscais objeto da cobrança promovida pelo agravado.

Contudo, conforme bem analisado pelo juízo de origem, a denunciação da lide exige — para sua admissibilidade — a existência de um vínculo jurídico válido e demonstrado, seja legal ou contratual, que imponha ao denunciado obrigação de indenizar regressivamente o denunciante em caso de sucumbência.

Não se verifica nos autos qualquer contrato formal entre a agravante e os litisdenunciados que estabeleça cláusula expressa de regresso, tampouco norma legal que imponha tal obrigação. As “autorizações de pagamento”, “CPRs” e “romaneios” alegados como fundamento da denunciação configura, quando muito, meios probatórios auxiliares sobre a regularidade da relação comercial, mas não constituem instrumento jurídico apto a respaldar, por si, uma obrigação de garantia ou responsabilidade regressiva nos moldes exigidos pelo art. 125, II, do CPC.

No ponto, o Magistrado de origem foi assertivo ao concluir:

“No caso em análise, a requerida não demonstra relação jurídica que lhe assegure direito de regresso em face dos terceiros indicados em caso de eventual procedência da demanda.

A alegação de que recebeu autorizações para pagamento não configura, por si só, garantia de regresso, mas sim questão probatória relacionada à legitimidade dos pagamentos realizados.”

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a denunciação da lide não pode ser utilizada como artifício processual para transferir responsabilidade integral a terceiros, em verdadeira tentativa de exoneração do réu de sua obrigação principal:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Código de Processo Civil de 2015 não preveem a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses . Ao contrário, asseguram o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art. 125, caput, e § 1o). 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que não se admite a denunciação da lide com fundamento no art . 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1333671 SP 2018/0185795-1, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

“[...] Consoante orientação do STJ, ‘não se admite a denunciação da lide com fundamento no art . 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro.’ (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).
3.
O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021)

Em outras palavras, o objetivo da denunciação da lide é permitir que, nos casos em que haja vínculo jurídico prévio de garantia ou regresso, o denunciado possa integrar a lide como responsável eventual e subsidiário, permitindo julgamento conjunto de eventuais direitos regressivos. Não se destina à substituição da responsabilidade direta do réu ou ao repasse da controvérsia a terceiros sob pretexto de vínculo comercial paralelo.

Dessa forma, ausente demonstração de obrigação legal ou contratual que fundamente direito de regresso, é legítimo e juridicamente acertado o indeferimento do pedido de denunciação da lide, devendo a agravante, caso entenda necessário, buscar eventual pretensão regressiva mediante ação autônoma própria, conforme autoriza expressamente o § 1o do art. 125 do CPC.

Da assistência litisconsorcial ou simples.

A assistência litisconsorcial é uma forma qualificada de intervenção de terceiros prevista nos arts. 119 a 124 do Código de Processo Civil, aplicável quando o terceiro demonstra interesse jurídico direto e imediato no resultado da causa, ou seja, quando a sentença for capaz de influenciar, criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica existente entre o assistente e o adversário do assistido.

No caso dos autos, a agravante pleiteia o ingresso da empresa Agroapoio Comércio de Insumos Agrícolas como assistente litisconsorcial, sob o argumento de que essa terceira figura teria participado de forma ativa na cadeia negocial subjacente às notas fiscais objeto da ação de cobrança, especialmente por ter emitido CPRs, autorizações de pagamento e outros documentos relacionados ao fornecimento dos grãos.

Contudo, como corretamente reconhecido pelo Juízo a quo, o pedido de assistência litisconsorcial (ou mesmo simples) não merece acolhida.

Para a admissão de um assistente, seja na forma litisconsorcial (art. 124 do CPC) ou simples (art. 119), exige-se a demonstração de interesse jurídico qualificado, e não apenas um interesse econômico ou reflexo no desfecho da demanda.

O interesse jurídico, no contexto da assistência, não se confunde com interesse financeiro, patrimonial ou estratégico: trata-se da necessidade de que a decisão judicial possa impactar direta e imediatamente uma relação jurídica na qual o assistente figure como parte ou titular de obrigação ou direito.

A sentença, portanto, deve ser capaz de criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica existente entre o suposto assistente e o adversário do assistido.

No presente caso, não há nos autos qualquer demonstração de que a decisão a ser proferida possa influir diretamente sobre os vínculos jurídicos da Agroapoio com o autor da ação. Eventual condenação da empresa Binotti poderá, no máximo, gerar repercussões comerciais indiretas ou econômicas em sua cadeia de fornecimento, o que é manifestamente insuficiente para configurar interesse jurídico direto.

A jurisprudência confirma esse entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A PARTE ADVERSA. ART. 124 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. 1. A decisão que admite a intervenção de terceiro como assistente litisconsorcial é atacável por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso IX, do CPC. 2. De acordo com o art. 119 do CPC, para ser admitido como assistente o terceiro deve ter um interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma das partes, e não meramente econômico. Para o assistente litisconsorcial é necessário, ainda, que o pronunciamento judicial possa influir na relação jurídica entre o terceiro e o adversário do assistido. 3. Não se admite a assistência litisconsorcial quando busca o terceiro apenas resguardar interesse econômico, não sendo o pronunciamento judicial apto a criar, extinguir ou modificar sua relação com as partes. 4. Inexistência de relação jurídica com a parte adversa, motivo para manter o indeferimento do pedido, conforme art. 124 do CPC. 5. AGRAVO DESPROVIDO.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00137211920208190000 202000218461, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 01/07/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-07-03)

“[...] Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de ingresso de terceiro estipulante de contrato de plano de saúde como assistente litisconsorcial em autos que se discute a obrigação de custear cirurgia pós-bariátrica. De acordo com os artigos 119 e 124 ambos do CPC cabe ao requerente a demonstração do efetivo proveito jurídico no sucesso processual da parte que busca assistir, e como o resultado do julgamento poderia afetar sua esfera de direitos e obrigações, além de se afirmar como titular da relação jurídica discutida. No caso concreto, trata-se de interesse meramente econômico, ausente fundamento jurídico em suporte ao pleito deduzido, inexistindo qualquer discussão acerca da relação contratual entre eventual assistente e adversário do assistido, e, portanto, não justificando a intervenção como assistente litisconsorcial. Precedentes desta Corte Estadual. Reforma da decisão para indeferir o ingresso da COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN como assistente litisconsorcial na demanda originária. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00337747920248190000 202400249355, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 18/07/2024, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/07/2024)ç

Assim, à luz do arcabouço legal e jurisprudencial, conclui-se que o interesse alegado pela agravante é meramente econômico, sem que haja demonstração de que a sentença influenciará diretamente qualquer obrigação jurídica da Agroapoio.

Diante disso, impõe-se reconhecer que o indeferimento da assistência - seja simples ou litisconsorcial - deve ser mantido, porquanto o interesse da empresa Agroapoio é reflexo e de natureza econômica, e não jurídico e imediato, como exige a legislação de regência.

Trata-se de aplicação correta e fundamentada dos arts. 119 a 124 do CPC, que vedam a banalização da intervenção de terceiros fundada em meras relações comerciais colaterais.

Por fim, não havendo fixação de honorários na instância de origem, é incabível a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025